Tribunal: STF
Processo: RE 92646
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
PEDIDO DE FALÊNCIA FUNDADO NO ART. 1., PARAGRAFO 1. DO D. 7.661, DE
1945. INDEFERIMENTO PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS AS QUAIS
CONSIDERARAM QUE LIQUIDA E CERTA NÃO ERA A DIVIDA.
II. DISPENSA DO EXAME DE QUESTÕES OUTRAS PORQUE PREJUDICADAS COM O
ACOLHIMENTO DO PRIMEIRO FUNDAMENTO SUSCITADO PELO DEVEDOR. DECISÕES
QUE NÃO AFETARAM OS VARIOS INCISOS DO ART. 458, BEM COMO DOS ARTS.
128 E 271, AMBOS DO C.P.C.
III. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, R.I., ART. 305, (SUM. 291),
E NEGATIVA DE VIGENCIA DOS CITADOS PRECEITOS DE LEI NÃO RECONHECIDA.
IV. RE. NÃO CONHECIDO.